Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530/SP. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 28.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pelo Distrito Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao suposto excesso na aplicação da Taxa SELIC, conclui-se que o restante do valor fixado nos cálculos da contadoria é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento.
4.1. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 100, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530/SP; TJDFT, Acórdão 1695886, 07077799020238070000, Acórdão 1329453, 07500987820208070000, Acórdão 1252380, 07226012620198070000.